Tribunal: TJMT
Processo: 1007396-38.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007396-38.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO), GOLD PARK ESTACIONAMENTO LTDA - CNPJ: 20.167.804/0001-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MT - TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (REU), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEFERIMENTO LIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA -SUSPENSÃO DA IMPLANTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO - LEI MUNICIPAL - VÍCIO DE INICIATIVA - POSSÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PRESENTES –- RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos autorizadores – probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, impõe-se o deferimento da liminar.

Atividade municipal amparada por lei aparentemente inconstitucional. Necessidade de resguardar o interesse público, ante a possível lesão ao patrimônio dos munícipes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GOLD PARK ESTACIONAMENTO LTDA contra decisão proferida em pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra na Ação Civil Pública nº 16046-23.2017.811.000 que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da implantação do estacionamento “Zona Azul” no Município de Tangará da Serra, proibindo a cobrança de quaisquer valores relativos a utilização dos referidos estacionamentos nas vias públicas, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Agravante sustenta, em síntese, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, bem como o pedido de suspensão dos autos principais formulado no juízo
a quo
.

Desta forma, requer a concessão de efeito suspensivo nos autos principais e, no mérito, exclusão do polo passivo.

Efeito suspensivo negado (id 1828711)

Contrarrazões (id 2450752).

A douta Procuradoria Geral de Justiça,

manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GOLD PARK ESTACIONAMENTO LTDA contra decisão proferida em pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra na Ação Civil Pública nº 16046-23.2017.811.000 que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da implantação do estacionamento “Zona Azul” no Município de Tangará da Serra, proibindo a cobrança de quaisquer valores relativos a utilização dos referidos estacionamentos nas vias públicas, sob pena de multa diária fixada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O agravado ingressou com Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Anulatória de Atos Jurídicos c/c Arguição Incidental de Inconstitucionalidade de Lei Municipal com Pedido Liminar, tendo em vista que o Município de Tangará da Serra-MT, com base na Lei Municipal nº 1.035/94, realizou o procedimento licitatório Concorrência 001/CPL/2016, no qual sagrou-se vencedora a empesa Gold Park Estacionamento Ltda., sendo firmado o contrato nº 010/ADM/2017 (fls. 55/60), cujo objeto é contratação de empresa para implantação, exploração, gestão sinalização, manutenção do estacionamento rotativo de veículos em vias e logradouros públicos denominado “Zona Azul.”

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A pessoa jurídica de direito privado Gold Park Estacionamento LTDA, agrava o Agravante interpôs o presente recurso onde assevera ser ilegítima para compor o polo passivo da demanda.

Isso porque, o autor da ação aponta na inicial, mácula de uma Lei Municipal3 iniciada em 1994, não havendo nenhuma participação da pessoa jurídica ora agravante que poderia ser intitulada terceira interessada mas não ré.

Sustenta, que não induziu ou participou de ato ímprobo apenas sagrou-se vencedora no procedimento licitatório e caso seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal 1035/1994, revogado estará o ato de contratação da empresa agravante.

Pois bem.

O objeto da presente ação não está restrito aos atos de improbidade, haja vista que o
Parquet
também pleiteia a declaração de nulidade dos atos praticados entre o Município de Tangara da Serra e a empresa Gold Park, consubstanciados na concorrência pública n.º 001/CPL/2016

e no contrato 010/ADM/2017.

Por essa razão, a agravante é legitima para compor o polo passivo da demanda, vez que decisão favorável ao autor, atingira ato jurídico do qual é parte interessada.

Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, pois entendeu o Juízo primevo, que os documentos apresentados demonstraram “indícios de inobservância do texto constitucional e legislações atinentes, situação que necessita ser melhor elucidada com o regular processamento da ação, deixando entrever, assim, a probabilidade do direito alegado”

Com essas considerações, afasto a preliminar.

MERITO

O cerne da questão é saber se estão presentes ou não os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, de suspensão da implantação do estacionamento “Zona Azul” no Município de Tangará da Serra, os demais apontamentos devem ser analisados pelo Juízo de piso pois são relativos ao mérito da ação principal, sob pena de caracterizar supressão de instância.

Observa-se que a decisão agravada ponderou que os elementos de prova colacionados ao Inquérito Civil são suficientes a obstar o prosseguimento da implantação do Estacionamento Rotativo “Faixa Azul”, litteris:

“[...] Pois bem, como mencionado em linhas pretéritas o Ministério Público requer a suspensão do contrato para o fim de fazer cessar a implantação do estacionamento “Zona Azul” neste município, proibindo a cobrança de quaisquer valores relativos a sua utilização.

No caso retratado, vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência vindicada, na medida em que ressai dos documentos que acompanham a inicial, que o requerido, em uma análise perfunctória, não teria adotado as providências necessárias à implantação do pretenso estacionamento rotativo denominado Zona Azul, havendo indícios de inobservância do texto constitucional e legislações atinentes, situação que necessita ser melhor elucidada com o regular processamento da ação, deixando entrever, assim, a probabilidade do direito alegado.

Lado outro, o perigo de dano demonstra-se provável, na medida em que, caso seja implementado o referido estacionamento rotativo, a partir de segunda-feira próxima, (05/06/2017), ao invés de trazer benefícios à população, possibilitando uma melhor circulação nas vias urbanas deste Município, poderá, caso ao final, seja reconhecida a procedência dos pedidos deduzidas na r. inicial, ocasionar lesão ao patrimônio particular dos munícipes que terão que pagar indevidamente para fazer uso dos estacionamentos na via pública desta cidade, bem assim aos cofres públicos que obrigatoriamente deverão restituir os valores eventualmente pagos pelos cidadãos em decorrência da referida utilização. Medida esta, que tem o intuito, portanto, de evitar que venha a causar eventuais prejuízos aos munícipes, seja por seu direito de ir e vir, seja por cobranças reconhecidas distorcidas/ilegais.

A reversibilidade da medida, finalmente, se perfaz presente, sendo possível restituir a situação ao status quo ante em caso de alteração da realidade fática que acarrete a revogação do presente decisório.

ANTE O EXPOSTO, DEFIRO o pedido liminar, para determinar ao requerido que, suspenda a implantação do estacionamento “Zona Azul” na data aprazada, (05/06/2017), no município de Tangará da Serra/MT, proibindo a cobrança de quaisquer valores relativos à utilização dos referidos estacionamentos nas vias públicas deste município, até ulterior deliberação judicial, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00(dez mil reais). [...]”
(destaquei)

Assim, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, porquanto delimita em que circunstâncias entendeu como presentes a probabilidade do direito invocado, bem como de lesão ao patrimônio individual dos munícipes.

Denota-se que a lei municipal que fundamenta a implantação do estacionamento rotativo, de iniciativa da Câmara de Vereadores, contém indícios de inconstitucionalidade uma vez que, em tese, viola o princípio da separação de poderes, ao dispor sobre bens de uso público, possibilitando a administração deste por particular, bem como a sua exploração, em atividade tipicamente administrativa.

Ademais, há de se considerar que, além do pedido de inconstitucionalidade da Lei Municipal, consta dos autos pedido de condenação do Agravante Fábio Martins Junqueira pela prática de ato de improbidade administrativa, pela prática do art. 11, “caput” e inciso I da Lei nº 8.429/92, por infringência ao princípio da legalidade, ao extrapolar os limites regulamentadores que lhe foram conferidos pela municipalidade, com o advento do Decreto nº 13/2016, o que será apurado durante a marcha processual.

Insta consignar que, a ausência de manifestação quanto a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1035/94 ou de ilegalidade do Decreto 13/2016 não inviabiliza a concessão da antecipação de tutela requerida.

Tais elementos demonstram a probabilidade do direito invocado pelo autor da ação, além do perigo de dano irreparável, considerando que a implementação da “zona azul” onera os cidadãos de Tangará da Serra.

Portanto, não há que se falar em ausência de fundamentação vez que devidamente apontados os requisitos ensejadores da medida liminar.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021